Tribunal: TJES
Processo: 0000200-54.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-54.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFONSO SILVA FERREIRA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
.
ERRO DE PREMISSA
(“MATERIAL”)
NA
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO NA AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. RESISTÊNCIA DA EMBARGANTE
. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente. Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração
.

2
)
Em que pese realmente o § 1º do art. 85, do CPC/2015, não contemple a fase de liquidação de sentença dentre as hipóteses que autorizam a fixação da verba honorária sucumbencial, o Superior Tribunal de Justiça já
“consolidou o entendimento de que, constatada a litigiosidade na liquidação, a efetiva sucumbência da parte implicará sua condenação nas verbas sucumbenciais. Precedentes”
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.594/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023, STJ), circunstância aferida na hipótese destes autos, na qual a massa falida embargante buscou a todo momento resistir a pretensão do embargado de ver reconhecido o seu direito ao recebimento de crédito com fulcro na sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001.

3
)
P
ara os casos de ação de liquidação individual de sentença decorrente de processo coletivo,
como é o caso desta demanda, o Superior Tribunal de Justiça, utilizando a mesma
ratio decidendi
do seu Enunciando contido na Súmula nº 345, tem orientado que
“Tratando-se de liquidação individual de sentença decorrente de ação coletiva, é devida a verba honorária, ainda que proveniente de ação mandamental, a teor do disposto na Súmula 345/STJ. Precedentes”
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.594/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023,
STJ
).

4)

N
ão há que falar
em
erro de premissa
(“erro material”)

na condenação da massa falida embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por ter sido vencida na ação de liquidação individual de sentença proferida em demanda coletiva
,
de forma que inexiste
vício a ser sanado por esta via integrativa
, visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
retificar erro material ou de premissa fática
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Massa Falida de Ympactus Comercial S/A
(Telexfree)

contra
v. acórdão (
ID
10015100
) que
deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
por
Afonso Silva Ferreira

a fim de
reformar
a sentença
proferida nos autos
da ação de liquidação de sentença proposta em desfavor da embargante para

julgar procedente o pleito autoral e, por conseguinte, reconhecer que
o
requerente é titular de crédito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser
atualizado monetariamente a partir da data do pagamento e acrescido de juros de mora a contar da citação
na ação coletiva (29.07.2013), consoante estabelecido na sentença liquidanda,
além de condenar a embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício do erro material (art. 1.022, inciso III, do CPC/2015), na medida em que no procedimento de liquidação de sentença não caberiam honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de previsão expressa no art. 85, § 1º, do CPC/2015, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e por ter aquele feito a finalidade de apenas tornar líquida a obrigação, não havendo, assim, parte vencedora e vencida.

Sustenta a embargante, portanto, que, a despeito do provimento do precedente recurso de apelação cível com a inversão do ônus sucumbencial, não poderia ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que tal verba não comportaria arbitramento no procedimento de liquidação de sentença.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos,
em caráter excepcional
, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide. Todavia, na hipótese, não merece acolhida a alegação de que houve julgamento com base em premissa equivocada, equivocadamente intitulada pela embargante como “erro material”.

A premissa fática equivocada que autoriza a oposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente, relevantes para a solução da causa/recurso, e nada disso ocorreu no julgamento pretérito.

Esta colenda Quarta Câmara Cível deu provimento ao precedente recurso de apelação cível para reformar a sentença que havia julgado improcedente a pretensão autoral e acolher o pedido formulado pelo demandante embargado na ação de liquidação de sentença coletiva, a fim de
reconhecer que
o
requerente é titular de crédito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
e, diante da inversão total da sucumbência
,
condenar
a massa falida
embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em que pese realmente o § 1º do art. 85, do CPC/2015
1
, não contemple a fase de liquidação de sentença dentre as hipóteses que autorizam a fixação da verba honorária sucumbencial, o
Superior Tribunal de Justiça
já
“consolidou o entendimento de que, constatada a litigiosidade na liquidação, a efetiva sucumbência da parte implicará sua condenação nas verbas sucumbenciais. Precedentes”
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.594/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023, STJ),
circunstância aferida na hipótese destes autos
, na qual a massa falida embargante buscou a todo momento resistir a pretensão do embargado de ver reconhecido o seu direito ao recebimento de crédito com fulcro na sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001.

Não fosse o bastante
o referido posicionamento que tem aplicação
relacionada
à fase de liquidação de sentença já ser suficiente para afastar a pretensão da embargante, para os casos de ação de liquidação individual de sentença decorrente de processo coletivo,
como é o caso desta demanda, o
Superior Tribunal de Justiça
, utilizando a mesma
ratio decidendi
do seu Enunciando contido na
Súmula nº 345
2
, tem orientado que
“Tratando-se de liquidação individual de sentença decorrente de ação coletiva, é devida a verba honorária, ainda que proveniente de ação mandamental, a teor do disposto na Súmula 345/STJ. Precedentes”
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.594/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023,
STJ
).

Assim, não há que falar
em
erro de premissa
(“erro material”)

na condenação da massa falida embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por ter sido vencida na ação de liquidação individual de sentença proferida em demanda coletiva
,
de forma que
inexiste
vício a ser sanado por esta via integrativa
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
retificar erro material ou de premissa fática
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A massa falida embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo a embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

2
Súmula nº 345 do STJ – São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.